Tribunal: TJDFT
Processo: 0746177-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO COMO INTERESSADO. DISPOSIÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. FORMALIZAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. EXIGÊNCIA LEGAL.
1. Nos termos do art. 1.793 do Código Civil, “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”.
2. A exigência legal de que a cessão de quinhão se dê por escritura pública visa dar publicidade ao negócio jurídico e, desse modo, salvaguardar eventuais direitos dos credores, que não podem ser prejudicados.
3. Na hipótese de que terceiro adquirente de quinhão integrante do acervo hereditário não foi habilitação no inventário, mas incluído apenas como terceiro interessado, sua matéria de defesa restou vinculada ao trâmite ordinários das ações em que efetuadas penhoras sobre os quinhões dos herdeiros.
4. Recurso não provido.